Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. REQUISITOS. VÍNCULO SOCIOAFETIVO E POSSE DE ESTADO DE FILHO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para estabelecer a existência, ou não, da filiação socioafetiva há dois critérios adotados pelo Superior Tribunal de Justiça: a) a vontade clara e inequívoca do pretenso pai socioafetivo, ao despender expressões de afeto, de ser reconhecido, voluntariamente, como genitor do demandante; e b) a configuração da denominada “posse de estado de filho”, que, naturalmente, deve apresentar-se de modo sólido e duradouro – devendo a comprovação dos referidos requisitos revestir-se de atenção especial, sobretudo se os pretensos pai ou mãe socioafetivos já faleceram.
2. No caso, foram acostados fotografias, vídeos e documentos aos autos, em várias idades e situações da vida da autora, a qual ainda trouxe documentos da época de escola em que o pretenso pai socioafetivo aparece como responsável financeiro ou como pai, no campo filiação.
3. Nesse sentido, compulsando os autos, o que se verifica com as provas documentais e testemunhais trazidas é que a autora cresceu, desde a primeira infância, sob o mesmo lar do Sr. G., que o chamava publicamente de pai, que era ele quem custeava os seus estudos e sua vida, que a tratava como os demais filhos e que, para muitos, era conhecida como sua filha.
4. Havendo provas robustas de que o falecido expressava publicamente afeto e cuidado em relação à autora, como se seu pai fosse, desde que era pequena, além de haver elementos que isso se deu de forma sólida e duradoura, a relação paterno-filial, com manifestação no meio social, que perdurou por toda a vida, confirma a sentença ao reconhecer a filiação socioafetiva.
5. Apelação conhecida e não provida.